Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ADVOGADA INDEFERIDO NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE ORIGINÁRIA E DO ADVOGADO PARA EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração, opostos por ambas as partes, contra o acórdão, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos do cumprimento de sentença, apenas para, reformando a decisão agravada, permitir a habilitação da agravante nos autos do cumprimento, na qualidade de exequente, a fim de que, concorrentemente, prossiga com a execução das verbas nos próprios autos. 1.1. Em suas razões, o primeiro embargante, parte agravada, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para suprir a omissão apontada, consistente na aplicação de norma sem contextualização (art. 24, §3o, EOAB) refletindo em ausência de fundamentação sobre a questão das cláusulas do Contrato Social (parágrafos décimo primeiro e décimo segundo da Cláusula 4o), que em muito relevam na análise de legitimação (ainda que concorrencial) da agravante na execução de origem, pois demonstram a sua renúncia sobre a verba honorária de sucumbência, em favor do escritório recorrido, do qual foi sócia de serviços. 1.2. A segunda embargante, por sua vez, requer sejam os seus embargos conhecidos e providos para que os vícios apontados sejam remediados, nos termos do art. 1.022 do CPC. Argumenta, em suma, que em que pese tenha reconhecido o direito da agravante de prosseguir com a execução das verbas sucumbenciais nos próprios autos, o acórdão não se manifestou acerca da manutenção da vedação ao levantamento de valores já depositados em juízo. Ademais, pontua que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre questão fundamental para o prosseguimento do cumprimento, qual seja, a definição se a sociedade de advogados poderá seguir na cobrança dos honorários de sucumbência.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Dos embargos da parte agravada. 3.1. Registre-se, de início, que a disposição legal mencionada pelo embargante (art. 24, § 3o-A, do EOAB) foi utilizada como mero fundamento a mais do acórdão, não como isolada razão de decidir. 3.2. O acórdão pontuou que, não obstante o contrato social juntado disponha que os honorários de sucumbência serão destinados à sociedade, há previsão legal no sentido de que os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado pelos advogados nos processos em que houver atuação, e que as cláusulas que retirem do sócio o direito ao recebimento da verba sucumbencial serão válidas “somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados ou que noticie a renúncia a eles”. 3.3. Em termos mais claros, com base na lei referida, são devidos honorários pelo período anterior ao momento de revogação dos mandatos, que na hipótese somente ocorreu em maio de 2023, eis que as cláusulas em sentido oposto (no caso, as presentes no contrato social) somente serão válidas após o protocolo de petição que revogue os poderes dos advogados (efeitos prospectivos). 3.4. Nesse sentido, observa-se que o acórdão restou devidamente fundamentado, eis que apreciou todas as questões levantadas pela parte, de modo que o que se percebe, através do presente recurso, é que a parte agravada busca a rediscussão de matérias já discutidas, o que não se admite via embargos declaratórios.
4. Dos embargos da parte agravante. 4.1. Os pedidos formulados pela ora embargante em sede de agravo de instrumento foram: a) a concessão de tutela liminar para que sejam impedidos quaisquer levantamentos de valores de natureza sucumbencial até o julgamento do mérito do recurso; b) no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada para persecução de honorários sucumbenciais, e c) seja autorizado que a agravante prossiga com a execução das verbas de sua titularidade nos próprios autos. 4.2. Os diferentes pedidos foram devidamente apreciados quando do momento oportuno, não tendo sido formulado, no mérito, pedido no sentido de suspensão de levantamentos, até porque pretendia a parte a declaração de ilegitimidade do escritório exequente na origem. 4.3. Em verdade, o que se requereu desta Corte, no mérito, foi o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, o que foi improvido, e a autorização para que a agravante prosseguisse com a execução das verbas de sua titularidade nos próprios autos, pedido este deferido pelo acórdão embargado. 4.4. Dentro desse contexto, remeteu-se a discussão acerca de futura repartição do montante já recebido pelo inicial exequente e o montante ainda a receber para o juízo a quo, até porque, conforme se extrai da procuração utilizada como fundamento pela agravada, há advogados outros que não integram a lide, não se podendo precisar quais valores, em tese, são devidos a cada um dos pretensos beneficiados. 4.5. Figurando a parte embargante como exequente na origem, deve dirigir seus requerimentos de levantamento ou obstativos de levantamento em favor do agravado ao juízo competente, após dirimida, na origem, a controvérsia pendente acerca da repartição. 4.6. Por certo, pendendo esta questão, não subsistirá eventual pedido de levantamento total do montante formulado por qualquer das partes, sendo esta uma clara inferência do acórdão prolatado.
5. Em relação à alegação de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a definição da legitimidade da sociedade de advogados em relação à cobrança dos honorários de sucumbência, rememore-se o que dispôs, expressamente, o julgado: “[...] Por fim, com relação à alegada ilegitimidade ativa da agravada Nelson Wilians Advogados para o feito executivo, há de se registrar que, além das verbas sucumbenciais, há a persecução, na origem, de outros valores decorrentes da condenação da executada, frisando-se que a agravada exequente figurou como parte na fase de conhecimento originária do cumprimento de sentença da origem, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade. E ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela decisão agravada e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do AgInt no AREsp: 1155225/ ES), é reconhecida legitimidade ativa concorrente à parte e ao seu advogado para perseguir a satisfação da dívida relativa a honorários advocatícios.” 5.1. Desse modo, também não se constata omissão sobre este ponto, eis que o julgado foi suficientemente claro sobre a legitimidade ativa concorrente da parte e do advogado, estando, inclusive, embasado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. O que se percebe dos autos é que os recorrentes pretendem, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 6.1. A motivação contrária ao interesse das partes, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.2. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020). 6.3. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil em ambos os recursos, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios da agravante e do agravado, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.